Tribunal: TJMT
Processo: 1007477-90.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007477-90.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA BENEDITA VILA DE PINHO - CPF: 326.128.931-72 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de empréstimo modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007477-90.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrida(s):

Neuza Benedita Vila De Pinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO
julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b)
CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, -

R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais)
– sem prejuízo de acréscimo de valores que eventualmente tenham sido descontados durante o tramite processual, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso (descontos) e juros de 1% ao mês desde a sua citação válida.

c) após o transito em julgado, expeça-se alvará de levantamento ao Banco Requerido do valor depositado pela parte autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A Reclamante alega, em síntese, que é pensionista do INSS e que recebeu ligação do Banco Pan ofertando 02 (dois) cartões de crédito comum, sendo estes aceitos, tendo sido indagada pela atendente se teria interesse em contrato de empréstimo, o que foi negado.

Em 25/10/2021, verificou uma transferência bancária referente a empréstimo, no valor de R$ 13.190,74, o qual não contratou, tomando conhecimento da quantia depositado somente em 07/04/2022, época em que houve o desconto da primeira parcela, no valor de R$ 385,00. Afirma que buscou realizar a devolução da quantia diretamente com o banco Reclamado mas não obteve êxito.

Em continuidade, verificou que houve a contratação de um seguro prestamista, denominado Too Seguros, no valor de R$ 1.368,81, o qual desconhece veementemente. Aduz que não contratou cartão na modalidade consignado e que a oferta se tratava de cartão de crédito comum.

Em contrapartida, o Banco Reclamado sustenta que a Autora anuiu com a contratação de um cartão de crédito consignado, devidamente assinado eletronicamente, por meio de biometria facial (
selfie
), sendo realizado 02 (dois) telesaques, nos valores de R$ 13.255,15 e R$ 1.232,00, respectivamente, em 27/10/2021 e 17/11/2021, os quais foram discriminados na fatura de cobrança.

Afirma que a Autora não é parte incapaz e que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma objetiva, com letras de fácil leitura e compreensão, suficientes para informar o contratante sobre o objeto do negócio jurídico, portanto, não praticou qualquer ato ilícito. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Analisando os autos, em que pese a alegação do Recorrente de que há cláusula expressa que prevê a modalidade do cartão contratado, isto é, houve a contratação de um cartão consignado, verifico que, na exordial, a Autora informa que a contratação se deu pelo telefone, portanto, a meu ver, caberia a instituição financeira colacionar o áudio da contratação, ante a impugnação especifica a modalidade contratada, o que não ocorreu.

Ademais, averíguo ainda que os valores liberados em favor da Autora sequer foram utilizados, o que corrobora com a narrativa da Autora, qual seja, o desconhecimento do cartão consignado.

Apenas o comprovante de TED é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da Autora em realizar o empréstimo na modalidade cartão de crédito.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro viés, o quantum indenizatório merece reparos pois se encontra deve ser arbitrado em valor compatível a lesão suportada pela vítima e em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Quanto à repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não prospera o pedido de restituição na forma simples, visto que houve a cobrança indevida e seu pagamento, sendo devida a restituição em dobro.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023